Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716148-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE GABRIELLE ANDRADE PINHEIRO MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANNE GABRIELLE ANDRADE PINHEIRO MOURA contra a decisão de ID 190971938 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0705514-21.2024.8.07.0020, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA ESTORNO DE VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO ajuizada por ANNE GABRIELLE ANDRADE PINHEIRO MOURA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A parte autora afirma ter parcelado dívida de cartão de crédito em junho de 2023. Segundo os termos da negociação, pagaria parcelas de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) referente a uma dívida total de R$ 17.778,98. Apesar de não ter conseguido honrar com o referido parcelamento, afirma que no mês de agosto de 2023 conseguiu saldar o valor total do débito, pagando R$ 19.186,76. Sustenta, no entanto, que o banco não baixou a referida dívida e vem efetivando novas cobranças diretamente do seu salário. Requereu tutela de urgência "determinando que a Requerida se abstenha imediatamente de realizar descontos na conta da autora estornando/ restituindo os valores indevidamente descontados na cifra de R$ 2.595,85, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, na hipótese de descumprimento, com a confirmação da medida no mérito;". Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Por ora, não entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao ID 190278975, a parte autora logrou êxito em comprovar o pagamento de ID 190278975 na quantia de R$ 19.186,76 em 02/08/2023. Em sede de cognição sumária, no entanto, não é possível se aferir que o valor pago na referida data é o mesmo de cujos débitos estão ocorrendo na conta da autora. Explico. Embora tenha afirmado ter renegociado a dívida do cartão de crédito em junho de 2023, não fez qualquer prova nesse sentido. Como prova do pagamento, juntou apenas extrato, em que consta a liquidação da quantia de R$ 19.186,76. Não é possível, no entanto, se afirmar de forma peremptória - por meio dos comprovantes juntados - que o referido pagamento seria da dívida anteriormente contraída. Em análise do referido extrato, a quantia de R$ 19.186,76 (ID 190278975) traz apenas menção ao lote (0321602); origem (239) e Doc. 104239. Os valores que vem sendo debitados mencionados na inicial são assim descritos: DÉBITO PARCELADO - DOC 123795 (499,72 - 04/12 - PARC 001/078); DEBITO BRB PARCELADO - DOC: 517662 (R$ 472,70 - 04/12 - PARC 017/067); DÉBITO BRB PRCELADO - DOC: 123795 (496,27 - PARC 002/078); DÉBITO PARCELADO - DOC 123795 (499,72 - 02/02 - PARC 003/078); ENCARGOS CRÉDITO ROTATIVO - DOC: 002106 (R$ 126,48 - 07/03); DEBITO CARTAO BRB - DOC 977454 (R$ 500,96). Como se vê, para além da inexistência da prova quanto ao acordo anteriormente realizado, não há similitude entre as menções do valor pago (R$ 19.186,76) e os valores que vêm sendo descontados da conta da parte autora. Assim, ausente a probabilidade do direito, de modo que o indeferimento da tutela é a medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s) No agravo de instrumento (ID 58269163), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a concessão de tutela de urgência ao presente recurso para suspender os descontos relativo à cobrança de cartão de crédito contrato no977454, eis que já liquidados” (p. 9). Argumenta, em suma, que o juízo a quo não se atentou para questões da impenhorabilidade e descontos indevidos em verba salarial, além de que vem sendo cobrada arbitrariamente por valor indevido e está iminentemente prestes a ter seu nome negativado indevidamente, mesmo a dívida já tendo sido paga. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado nas razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois há “a demora na suspensão dos descontos indevidos, implicará perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vistas as necessidades inadiáveis da Agravante e por se tratar de verba salarial, ligada diretamente à sua subsistência” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 58269165 e 58269166). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito de proeminente o perigo da demora, não se vislumbra a probabilidade do direito, eis que, como bem pontuou o juízo a quo, pelos documentos até então juntados não há como ter certeza que o débito autorizado no dia 2.8.23, no valor de R$ 19.186,76 (ID 58269172, p. 26), se refere, de fato, ao débito, relativo à cobrança de cartão de crédito contrato n. 977454. Carece, portanto de esclarecimento acerca dos débitos e descontos realizados pela parte agravada, devendo-se aguardar o contraditório. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator